Tribunal: TJBA
Processo: 8012874-73.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012874-73.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DECISÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1150 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada que anulou a sentença por ausência de saneamento do feito e indeferimento de prova pericial necessária à apuração de supostos desfalques em conta do PASEP, conforme orientação do Tema 1150 do STJ.

II - A alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de prescrição da pretensão autoral foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

III - O prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais pode ser realizado para viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que não se verifique caráter protelatório no recurso.

IV - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com expressa consideração dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8012874-73.2024.8.05.0146
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora